Tribunal: TJES
Processo: 5010752-08.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010752-08.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RECORRIDO: CLAUDIA CRYSTELLO MADEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010752-08.2023.8.08.0012

RECTE.: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECDA: CLAUDIA CRYSTELLO MADEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMEN
TA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LEI 7.713/98. PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE CONCEDIDA APÓS LAUDO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. TEMA REPETITIVO 1037 STJ. SÚMULA 598 STJ. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do Município réu no Id. 7087794. Contrarrazões da autora no Id. 7087798.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Requerido (Id. 7087794), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7087792), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), para: [i] – conceder isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da Requerente, ao ponto que defiro o pedido de tutela de urgência formulado em inicial e determino ao demandado MUNICÍPIO DE CARIACICA, por meio de seus órgãos competentes, que se abstenham de efetuar descontos a este título (imposto de renda), adotando-se, para tanto, as providências legais que se fizerem necessárias, inclusive procedendo-se com a comunicação ao IPC – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Município de Cariacica, e [i] – condenar o MUNICÍPIO DE CARIACICA, a restituir, à parte autora, CLAUDIA CRYSTELLO MADEIRA, os valores descontados a titulo de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria a partir de 22/02/2017, importâncias que deverão ser corrigidas monetariamente, com base no IPCA-E, e, ainda, a ser acrescida de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, e, na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, deverá a condenação imposta à Fazenda Pública observar, a partir do dia 09.12.2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), em tudo respeitando a prescrição quinquenal.”

Trata-se de ação declaratória de isenção de imposto de renda e restituição de valores sob argumento de que a autora recebe aposentadoria por invalidez desde 22/02/2017 pelo Instituto de Previdência dos Servidores de Cariacica. É acometida de Hemiparesia esquerda, sequela de lesão vascular isquêmica, localizada profundamente no hemisfério cerebral direito, determinando Hemiatrofia Cerebral. A hemiparesia é a paralisia cerebral de um lado do corpo causada por lesões da área corticoespinhal. Contudo, mesmo nessa situação ela sofre descontos indevidos de imposto de renda. Assim, requer, em sede de liminar, a imediata suspensão dos descontos de imposto de renda efetuados sobre os proventos que a Autora recebe do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cariacica, medida que há de ser imediatamente comunicada ao Município para fins de cumprimento para cessar os descontos do IR. No mérito, requereu a confirmação da liminar e a condenação do Município na repetição do indébito do Imposto de Renda desde a data da concessão do benefício em 2017, computados os juros e atualização monetária aplicáveis a espécie; notificação do Institutos de Previdência dos Servidores do Município de Cariacica para que cesse a incidência do imposto de renda sobre os proventos de benefício que a Autora recebe; e, designação de perícia médica para comprovar a paralisia incapacitante e irreversível que a Autora possui.

O Município Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que a lei somente prevê a isenção nas hipóteses elencadas, que o termo inicial para a restituição do tributo deve ser a data do protocolo do requerimento administrativo bem como a concessão depende de prévio requerimento administrativo.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Aduz o recorrente que a competência administrativa para análise e deferimento do benefício pleiteado (quando é apresentado requerimento para tanto) é do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica. Assim, o processo deverá ser extinto sem julgamento de mérito, ante a ilegitimidade do Município de Cariacica.

Todavia, não prosperam tais alegações, posto que, conforme artigos 157 e 158 da CF, pertence aos Estados, aos Distrito Federal e aos Municípios o produto de arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Esse entendimento já está sumulado pelo STJ, conforme dispõe a súmula 447: “
Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição do imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores
". Assim,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A lide versa sobre a possibilidade de isenção tributária à autora que é servidora pública aposentada por invalidez, a qual foi diagnosticada com Hemiparesia esquerda, sequela de lesão vascular isquêmica, localizada profundamente no hemisfério cerebral direito, determinando Hemiatrofia Cerebral.

A isenção é concedida aos proventos de aposentadoria ou reforma, para determinados indivíduos que se enquadrem nas especifidades do art. 6º, XVI da Lei nº 7.713/1988. Veja-se:

Art. 6º da Lei 7.713/88 - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifo nosso).

Destaco que a autora aposentada por invalidez permanente é plenamente capaz de receber a referida isenção, uma vez que o STJ fixou o tema repetitivo 1037, no qual a isenção do imposto de renda a pessoas físicas apenas não alcança aqueles que ainda se encontram na ativa.

Diferentemente do que fora alegado pelo recorrente, a autora comprova por meio do diversos laudo médicos, os quais destaco os de Id. 7087475 - Págs. 7/8, produzidos pelo médico neurologista, Dr. Carlos Alberto Magirius Peixoto, CRM 3664/ES, que é portadora de Hemiparesia esquerda, sequela de lesão vascular isquêmica, localizada profundamente no hemisfério cerebral direito, determinando Hemiatrofia Cerebral, estando incapacitada permanentemente. No laudo do próprio Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica consta que a autora apresenta diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral compatível com paralisia irreversível e incapacitante (Id. 7087475 - Pág. 3). Trata-se de laudos emitidos por médicos que assistiram a autora e que comprovam ela ser portadora de um quadro de paralisia irreversível e incapacitante, tanto é que está aposentada por invalidez permanentemente.

O STJ orienta-se no sentido de que a isenção fiscal concedida aos portadores de doença grave tem por objetivo "
abrandar o impacto da carga tributária sobre a renda necessária à sua subsistência e sobre os custos inerentes ao tratamento da doença, legitimando um 'padrão de vida' o mais digno possível diante do estado de enfermidade
" (REsp 1.507.230).

Conforme a Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do direito à isenção do IR, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. É o caso dos autos.

No julgamento de um dos precedentes que originou a súmula, o AgRg no AREsp 81.149, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho explicou que o laudo pericial do serviço médico oficial é, sem dúvida, uma importante prova e merece toda a confiança e credibilidade. Porém, tal laudo, no entender do magistrado, "
não tem o condão de vincular o juiz, que, diante das demais provas produzidas nos autos, poderá concluir pela comprovação da moléstia grave
".

De todo modo, apesar de não ser exigido pelo STJ, tem-se que, no caso em tela, a parte autora por certo passou por perícia oficial, haja vista se encontrar aposentada por invalidez permanente (Id. 7087475 - Págs. 3 e 6).

Continuadamente, o STJ entende que o termo inicial da concessão da isenção de imposto de renda e da restituição dos valores já pagos, se dá do diagnóstico da doença, que,
no caso dos autos
, foi realizado em 22/02/2017, quando a autora se aposentou por invalidez permanente.

Esse é o entendimento da jurisprudência, ao determinar a restituição do valor indevidamente descontado:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CONCEDIDA A ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A PARTIR DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO IMPORTE DE R$1.000,00 (MIL REAIS). (TURMA RECURSAL, 5ª TURMA. RECURSO INOMINADO CÍVEL 5000484-80.2020.8.08.0049. Magistrado: Samuel Miranda Gonçalves Soares. DJe: 07/10/2022). (grifo nosso).

Por fim, destaco que é de notório conhecimento que o prévio requerimento administrativo não constitui pressuposto ao exercício de ações como esta, qual seja, de reconhecimento de isenção ao pagamento do imposto de renda em razão de moléstia grave. Colaciono julgado do STF:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. (...) (STF - ARE: 1367504 RS 5009605-22.2020.8.21.0001, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/08/2022)

Logo,
voto pela manutenção da sentença que reconheceu o direito da Autora à isenção do Imposto de Renda bem como determinou a restituição dos valores indevidamente descontados, respeitados a prescrição quinquenal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE

NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o Município recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)